Tribunal: TJSP
Processo: 1022046-10.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO dECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Telefonia – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Débito inexistente – Dano moral configurado – Insurgência recursal da ré - Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Adequado o montante condenatório –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO dECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Telefonia – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Débito inexistente – Dano moral configurado – Insurgência recursal da ré - Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Adequado o montante condenatório – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022046-10.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante OI
MÓVEL S/A, é apelada KAREN TEIXEIRA ARAÚJO PITTERI.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506 -Voto no 13516
2
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506
Apelante: Oi Móvel S/A
Apelado: Karen Teixeira Araújo Pitteri
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 13516
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE
PROTESTO
INDEVIDO
E
C/C
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” Telefonia
Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao
crédito Débito inexistente Dano moral configurado
Insurgência recursal da ré - Empresa ré não se desincumbiu
do seu ônus - Art. 373, II do CPC Adequado o montante
condenatório

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
198/203, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por KAREN
TEIXEIRA ARAÚJO PITTERI, em face da OI MÓVEL S/A, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos que Karen Teixeira Araújo
Pittieri ajuizou em face de TNL PCS S.A- OI Móvel S.A, em Recuperação Judicial
para: 1) DECLARAR a inexigibilidade da dívida anotada nos bancos de dados dos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 19/21), CONFIRMANDO a decisão de fls.
101/102 que concedeu a tutela provisória de urgência; 2) CONDENAR as corrés ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos
morais, com correção monetária a partir desta decisão, através da Tabela Prática
do E. TJSP, valor este acrescido de juros de mora de 1% ao mês, consoante disposto
no artigo 406 do Código Civil e artigo 161, §1° do Código Tributário Nacional, a
partir da citação. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução
do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sucumbente, a parte perdedora arcará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506 -Voto no 13516
3
com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados estes em 15% (quinze por cento) do valor total da
condenação, sobre os quais incidirão correção e juros legais. Tudo em vista do grau
de zelo, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do
trabalho realizado pelo(s) procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido,
ex vi do § 2o do art. 85 do CPC.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 205/212). Faz breve
síntese dos fatos. Postula pela reforma da r. sentença, excluindo-se a condenação
imposta. Alternativamente, requer seja minorado o valor fixado a título de danos
morais, observando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Defende
ter agido no exercício regular de seu direito, não vindo a praticar qualquer ilícito.
Contrarrazões apresentadas às fls. 255/258.
Às fls. 261, o MM. Juiz de 1a Instância concedeu vista,
dos autos, à Procuradoria Geral da Justiça, face à notícia de recuperação judicial, da
empresa ré/apelante.
Em parecer (fls. 272/275), a Douta Procuradoria Geral
da Justiça, manifestou pela mantença da r. sentença.
Subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506 -Voto no 13516
4
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por KAREN
TEIXEIRA ARAÚJO PITTERI, em face da OI MÓVEL S/A. Objetivou a
concessão de tutela provisória de urgência, para a imediata exclusão da anotação
indevida. Requereu a procedência da ação, para a declaração da inexigibilidade da
dívida anotada nos cadastros de maus pagadores, confirmando a tutela provisória
pleiteada, bem como, a condenação no pagamento de indenização, por danos morais,
na quantia de R$ 93.700,00. Alegou que, em março de 2012, contratou serviços de
telefonia e internet com a empresa ré. Todavia, após a contratação, constatou que
não havia sinal no bairro em que residia, motivo pelo qual realizou o cancelamento
do serviço. Contudo, continuou a receber faturas pelo serviço cancelado e teve seu
nome inscrito nos cadastros de maus pagadores. Indignada, procurou o PROCON,
em outubro de 2013, não logrando êxito em resolver a situação extrajudicialmente.
Ressaltou que passou por grandes transtornos, pelo seu nome se encontrar
negativado. Juntou documentos de fls. 10/100.
Concedida a tutela provisória requerida (fls. 101/102).
Contestação às fls. 109/124.
Réplica às fls. 153/156.
Às fls. 158, foi oportunizada às partes, a especificação
de provas e manifestação de interesse na realização de audiência de conciliação.
Manifestação da ré (fls. 160), quanto a não ter mais
provas a produzir, porém demonstrou interesse na realização de audiência de
conciliação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506 -Voto no 13516
5
A parte autora declarou interesse na realização de
audiência de conciliação (fls. 161/162).
A audiência de conciliação (fls. 196/197), restou
infrutífera.
Sobreveio a r. sentença de fls. 198/203.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14,
do CDC, prevê de forma clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos
ocasionados por eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de
culpa. Isto quer dizer que não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela
que lhe é atribuído por lei, devendo sempre primar por uma relação íntegra com todo
e qualquer usuário/consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor
comprovou, fartamente, todo o alegado.
Nos exatos termos da r. sentença: “Não há
controvérsia a respeito da contratação dos serviços de telefonia e internet, a partir
de 24/03/12, pela autora em face da requerida. Por outro lado, logrou êxito a
autora em demonstrar que, mediante reclamação realizada junto ao PROCON (fls.
24/25), solicitou por aquela via, o cancelamento dos serviços e das faturas pela
inadequação dos serviços prestados. Em que pese o não comparecimento de
preposto da requerida em audiência de conciliação datada de 04/10/2013, restou
acertado entre as partes, através de proposta realizada pela requerida mediante
contato telefônico, que os débitos até então seriam cancelados e consequentemente
também o seria a contratação como um todo. Porém, ao que se observa da
contestação, a requerida permaneceu enviando faturas e cobrando os respectivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506 -Voto no 13516
6
pagamentos da autora, a revelia do que restou acordado via PROCON. Além disso,
não há dúvidas de que a requerida inseriu anotação negativa nos órgãos de
proteção ao crédito em nome da autora, mesmo após o acordo encetado via
PROCON, o que evidentemente é indevido.”
Nestes termos, resta claro que os débitos em questão
devem ser declarados inexigíveis. E, diante de indevida negativação, a condenação
em danos morais é fato indiscutível.
Denota-se que a ré, além de não atentar ao disposto no
artigo 341, caput, do CPC, não se desincumbiu de provar o alegado mediante a
juntada de qualquer documento ou argumento plausível, que comprovasse suas
alegações. Tampouco demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, contrariando expressamente o
comando do artigo 373, inciso II, do CPC.
Desta feita, verifica-se que, realmente, o nome da
autora foi indevidamente inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que
configura, “per si”, a ocorrência de dano moral passível de reparação, uma vez que
a negativação acarretou-lhe constrangimento, visto que, se houvesse maior controle
e eficiência no sistema operacional da empresa requerida, o autor não teria seu nome
negativado pela falsa suposição de ser consumidor que não honra com os seus
compromissos.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais. Prestação
de serviços não demonstrada pela ré. Negativação
indevida do nome da autora. Danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506 -Voto no 13516
7
configurados. Valor moderadamente arbitrado. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.” (TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001209-17.2019.8.26.0100 37a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Pedro Kodama j. 26/08/2019)
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de indenização por danos morais.
Serviço
de
telefonia.
Origem
do
débito
não
comprovada pela ré. Negativação indevida. Dano
moral configurado. Valor da indenização mantido.
Litigância de má-fé. Não caracterização. Honorários
advocatícios recursais majorados. Aplicação do art.
85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.” (TJSP -
Apelação Cível no 1005500-79.2019.8.26.0320 37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Pedro Kodama
j. 30/09/2019)
“Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória
de inexistência de dívida c.c danos morais. Valor
cobrado após portabilidade das linhas telefônicas
efetuada pela autora. Inexigibilidade da dívida
reconhecida. Origem do débito não comprovada pela
ré. Negativação indevida. Dano moral configurado.
Valor moderadamente arbitrado. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de
2015. Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
de
Apelação
Cível
no
1000097-61.2018.8.26.0451 37a Câmara de Direito
Privado - Rel. Des. Pedro Kodama j. 24/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506 -Voto no 13516
8
Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou um
mero dissabor cotidiano e/ou um simples descumprimento contratual, sendo
suficiente a causar danos morais, convém repisar a desnecessidade da prova material
do prejuízo moral ocorrido (caráter in re ipsa), já que os danos presumem-se da
própria situação fática aliada à experiência hodierna. Neste caso, inegável a
existência do dano moral àquela que teve seu nome indevidamente negativado.
Por fim, para a fixação da indenização pelos danos
morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e
nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as
consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o
sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, levando-se em consideração o caráter
educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, além, ainda, da técnica do
desestímulo ao comportamento desidioso da “Oi Móvel S/A”, seu inegável poderio
econômico e o tempo em que perdurou a cobrança indevida, o quantum
indenizatório fixado pelo julgador de Primeira Instância merece prevalecer, pois
legítimo e adequado diante das particularidades do caso e em observância aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta plenamente hábil a evitar
o enriquecimento ilícito e a repetição de eventos semelhantes por empresa de grande
capacidade econômico-financeira, como no caso dos presentes autos.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada.
Em observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022046-10.2017.8.26.0506 -Voto no 13516
9
ficam os honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação
atualizado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)